Tribunal: TJES
Processo: 5026968-38.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026968-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO MIRANDA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA REITERADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMISSÃO DE CARTA DE QUITAÇÃO COM DADOS INCORRETOS. COBRANÇAS ABUSIVAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$7.000,00). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que condenou o Banco Bradesco Financiamentos S.A. ao pagamento de danos morais (R$ 7.000,00) e materiais (R$ 1.847,38 - referente a desconto automático de parcela), mas negou o pedido de repetição de indébito dobrada sobre o saldo total do financiamento (R$ 38.182,42).
2. O recorrente pleiteia a majoração dos danos morais e a repetição em dobro do saldo devedor que foi cobrado indevidamente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se o valor fixado a título de danos morais é suficiente e proporcional à falha no serviço (emissão de documentos incorretos, cobranças insistentes e negativação indevida após sinistro) e se a repetição em dobro do indébito (Art. 42, Parágrafo único, CDC) incide sobre o saldo devedor cobrado, ou apenas sobre o valor efetivamente pago em excesso pelo consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR
4. A repetição em dobro exige o efetivo pagamento indevido pelo consumidor. No caso, o valor de R$38.182,42 refere-se ao saldo devedor do financiamento que, apesar de ter sido objeto de cobrança/exigência indevida, não foi desembolsado pelo autor, mas sim quitado pela seguradora. O pedido de repetição em dobro sobre este montante é improcedente.
5. A conduta do banco, que incluiu a emissão reiterada de carta de quitação incorreta (atrasando o processo de indenização securitária), seguida de cobranças insistentes e, por fim, a negativação indevida do nome do consumidor (em 25/07/2024), ultrapassa o mero aborrecimento, violando a boa-fé objetiva e gerando prejuízo extrapatrimonial.
6. O valor fixado na sentença, de R$7.000,00, é proporcional à gravidade da conduta (sucessão de falhas e negativação indevida) e ao caráter pedagógico da medida, não se mostrando irrisório ou exorbitante, razão pela qual deve ser mantido. (Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do TJES).

IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e negado provimento, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"A repetição do indébito em dobro, prevista no Art. 42, Parágrafo único, do CDC, exige o
efetivo pagamento em excesso
pelo consumidor, não incidindo sobre o mero saldo devedor cobrado indevidamente. A falha reiterada do banco na emissão de documentos de quitação somada à negativação indevida gera dano moral indenizável."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026968-38.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ROGERIO MIRANDA DE SOUZA

RECORRIDOS:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A e OUTROS

SENTENÇA:
FERNANDA CORREA MARTINS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA REITERADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMISSÃO DE CARTA DE QUITAÇÃO COM DADOS INCORRETOS. COBRANÇAS ABUSIVAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$7.000,00). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que condenou o Banco Bradesco Financiamentos S.A. ao pagamento de danos morais (R$ 7.000,00) e materiais (R$ 1.847,38 - referente a desconto automático de parcela), mas negou o pedido de repetição de indébito dobrada sobre o saldo total do financiamento (R$ 38.182,42).
2. O recorrente pleiteia a majoração dos danos morais e a repetição em dobro do saldo devedor que foi cobrado indevidamente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se o valor fixado a título de danos morais é suficiente e proporcional à falha no serviço (emissão de documentos incorretos, cobranças insistentes e negativação indevida após sinistro) e se a repetição em dobro do indébito (Art. 42, Parágrafo único, CDC) incide sobre o saldo devedor cobrado, ou apenas sobre o valor efetivamente pago em excesso pelo consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR
4. A repetição em dobro exige o efetivo pagamento indevido pelo consumidor. No caso, o valor de R$38.182,42 refere-se ao saldo devedor do financiamento que, apesar de ter sido objeto de cobrança/exigência indevida, não foi desembolsado pelo autor, mas sim quitado pela seguradora. O pedido de repetição em dobro sobre este montante é improcedente.
5. A conduta do banco, que incluiu a emissão reiterada de carta de quitação incorreta (atrasando o processo de indenização securitária), seguida de cobranças insistentes e, por fim, a negativação indevida do nome do consumidor (em 25/07/2024), ultrapassa o mero aborrecimento, violando a boa-fé objetiva e gerando prejuízo extrapatrimonial.
6. O valor fixado na sentença, de R$7.000,00, é proporcional à gravidade da conduta (sucessão de falhas e negativação indevida) e ao caráter pedagógico da medida, não se mostrando irrisório ou exorbitante, razão pela qual deve ser mantido. (Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do TJES).

IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e negado provimento, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"A repetição do indébito em dobro, prevista no Art. 42, Parágrafo único, do CDC, exige o
efetivo pagamento em excesso
pelo consumidor, não incidindo sobre o mero saldo devedor cobrado indevidamente. A falha reiterada do banco na emissão de documentos de quitação somada à negativação indevida gera dano moral indenizável."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por
ROGÉRIO MIRANDA DE SOUZA
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
CARDOSO & CORREA ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
. Narra o autor que, após sofrer acidente em 11/05/2024 que resultou na perda total de sua motocicleta financiada, necessitava de carta de quitação para liberação da indenização securitária, mas o banco teria emitido o documento com dados incorretos por duas vezes, ocasionando atraso na conclusão do processo junto à seguradora. Afirma ainda que, apesar da comunicação do sinistro, continuou recebendo cobranças insistentes realizadas pelos escritórios corréus, sofreu desconto automático de parcela no valor de R$923,69 e teve seu nome negativado em 25/07/2024. Em razão desses fatos, pleiteou indenização por danos materiais, morais, repetição de indébito e exclusão da negativação.

Sobreveio sentença que julgou nos seguintes moldes (ID 14384822):

Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno o réu Bradesco a pagar à parte autora o valor:

A) R$1.847,38 (um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) , a título de indenização por danos materiais, devendo este valor ser corrigido pelo índice IPCA a partir do desembolso, com incidência de juros moratórios (utilizando-se a taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir da citação, em consonância com o disposto nos artigos 389 e 406 do Código Civil;

B) R$ 7.000,00 (sete mil reais) , referente à reparação por danos morais, devendo ser acrescido à este valor correção monetária (pelo IPCA) e juros moratórios (utilizando-se a taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), a contar deste arbitramento, com fulcro no que dispõem a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado nº 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

Julgo improcedentes os pedidos formulados em face dos réus CARDOSO & CORREA ADVOGADOS ASSOCIADOS e TOLEDO PIZA ADVOGADOS ASSOCIADOS .

Confirmada a tutela antecipada concedida.

Desta forma, extingo o processo com a resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14384823), pugnando a reforma da sentença para fins de majorar o quantum indenizatório a título de compensação por danos morais. Aduz que a indenização por danos morais fixada em R$7.000,00 (sete mil reais) revela-se claramente injusta e desequilibrada quando confrontada com a capacidade econômica do ofensor e com a perda do tempo útil por parte do recorrente visando a resolução do problema. Pugna, ainda, pela reforma da sentença para condenar os requeridos ao pagamento da repetição do indébito.

Contrarrazões ao ID 14384826 com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente e, no mérito, a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção ao documento de ID 14962885.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

Com efeito, a matéria devolvida diz respeito ao quantum indenizatório (dano moral), bem como o cabimento da repetição do indébito, e, ausente recurso dos requeridos, a falha na prestação do serviço, resta incontroversa.

Como é de sabença a indenização, mormente a título de dano moral, deve ser fixada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não deve ser insignificante, considerando-se a hipossuficiência do consumidor e a situação econômica do ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem os direitos daqueles.

A fixação do montante indenizatório a título de dano moral deve considerar o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano, não podendo ser insignificante e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. Há, pois, que se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, entendo que a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) fixada pelo juízo de origem, não se mostra exorbitante ou irrisório, estando dentro do padrão comumente adotado por esta Turma em demandas da mesma natureza.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbrei.

Outrossim, quanto ao pedido de repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC é categórico ao estabelecer que a repetição do indébito pressupõe que o consumidor tenha “pago em excesso” quantia indevida. Assim, o dispositivo legal exige duas condições cumulativas para a devolução em dobro: (1) o efetivo pagamento indevido; e (2) a inexistência de “engano justificável” por parte do fornecedor.

No caso concreto, a primeira condição não se verifica, pois houve apenas cobrança, mas não pagamento. A mera exigência de quantia ou a simples negativação — ainda que indevida — não autoriza, por si só, a aplicação do parágrafo único do art. 42, que tem caráter excepcional e exige demonstração objetiva de que o consumidor suportou prejuízo patrimonial direto mediante saída de numerário

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95,
suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)